Tribunal: TJES
Processo: 5003940-18.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções; Anulação; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Licenciamento de Veículo; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003940-18.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRELINA GERONIMO DA SILVA FELICIANO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N.
5003940-18.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE(S): PEDRELINA GERONIMO DA SILVA FELICIANO; MARCOS KLIPPEL KRUGER

RECORRIDO(S): MUNICIPIO DE CARIACICA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZ. ESP. CRIMINAL E DA FAZENDA

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

29 de junho de 2022.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida no id 2030963. O Recurso apresentado é cabível, tempestivo e os recorrentes postulam pela concessão da gratuidade de justiça, pedido que defiro, uma vez que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Dessa forma, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso com o efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese, alega o autor/recorrente que no dia 17/07/2019 sofreu injusta e “truculenta” abordagem por parte de agente de trânsito do município de Cariacica que resultou em injusta aplicação de multa. Pretende a declaração de nulidade dos Autos de Infração de Trânsito nº CA00042620 / CA00042621 / CA42622, e a condenação do requerido/recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem julgou IMPROCEDENTE a ação, por entender que os recorrentes não produziram provas capazes de elidir a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos.

Inconformados, os autores movem recurso no id 2030967, com razões anexas, pretendendo a reforma da sentença. Contrarrazões do ente público no id 2030971 pugnando pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após compulsar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Conforme bem explicado na sentença guerreada, os atos da administração pública gozam de presunção de legalidade e veracidade. Nos presentes autos, os autores/recorrentes não foram capazes de indicar vícios que ensejem a nulidade do ato administrativo combatido.

Destaco, outrossim, que os recorrentes não manejaram recurso administrativo contra o ato administrativo combatido, o que lhes era permitido e estava expresso nos autos de infração por eles recebidos (id 2030907). Desse modo, além de não estar comprovada a ocorrência de vício no ato administrativo combatido, os autores não esgotaram as instâncias administrativas antes de ajuizar a presente ação, o que impossibilita a intervenção judicial para modificar o ato guerreado.

Ante o exposto,

voto por
CONHECER O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), condenar os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099), mas suspender a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.